Tribunal: TRF3
Processo: 5022758-33.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementação de sua renda mensal previdenciária, o que indica claramente que sua renda é insuficiente para amanutenção de suas despesas pessoais e de sua família, o que implica na necessidade deconcessão e manutenção da gratuidade de justiça.

(...)

Tal quadro demonstra simplesmente que o idoso, como é o caso dos autos, que venha a se afastar por doença ou acidente de sua nova atividade pós-aposentadoria, retornará a receber apenas o valor daquela, sem a possibilidade de complementá-la como vinha fazendo, de forma que tal risco é iminente haja vista a instabilidade da economia e do mercado de trabalho brasileiros.

Além do mais, o patrimônio pertencente à parte autora, indicado pelo INSS não demonstra efetivamente a existência de renda superior ao comprovado no ato da concessão da gratuidade, assim como na presente fase de execução, patrimônio este que não dispõe de liquidez suficiente para que se afaste a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários de sucumbência.

Posto isso, indefiro o requerimento apresentado pelo INSS, mantendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça, assim como a suspensão da exigibilidade da condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência.”

Por tais razões, entendo que não é o caso de revogação da justiça gratuita, seguindo a linha dos seguintes precedentes desta C. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Pedido de revogação da gratuidade.

Inteiro teor:
662/789)

5022758-33.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO DA CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO MANTIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme o artigo 100, do CPC/2015, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

2. Nos termos da legislação de regência, a parte contrária deve, em regra, impugnar a concessão da gratuidade processual na primeira oportunidade em que tomar ciência do seu deferimento, o que decorre, igualmente, do princípio da preclusão.

3. Não se olvida que a análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC/2015.

4. Conciliando tais disposições normativas, conclui-se que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente no momento em que concedida a gratuidade.

5. No caso vertente, o INSS não logrou demonstrar qualquer alteração relevante na situação econômico-financeira da parte agravada, o que impede a revogação da gratuidade processual.

6. Justiça gratuita mantida, na linha dos precedentes desta Corte.

7. Agravo desprovido.

5022758-33 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022758-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ANTONIO LORICCHIO

Advogado do(a) AGRAVADO: LUANA DA PAZ BRITO SILVA - SP291815-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022758-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ANTONIO LORICCHIO

Advogado do(a) AGRAVADO: LUANA DA PAZ BRITO SILVA - SP291815-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

O INSS sustenta, em síntese, que a parte não faz jus ao benefício da justiça gratuita, por receber salário de R$ 3.500,00 e benefício de R$ 2.509,22, valores de 08/2017, além de possuir um veículo no valor estimado de R$ 53.722,00, e ser presidente de uma empresa com capital social de R$ 1.332.999,00, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo ao agravo e sem apresentação de resposta, vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022758-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ANTONIO LORICCHIO

Advogado do(a) AGRAVADO: LUANA DA PAZ BRITO SILVA - SP291815-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que manteve a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Conforme o artigo 100, do CPC/2015, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

Vê-se, assim, que, nos termos da legislação de regência, a parte contrária deve, em regra, impugnar a concessão da gratuidade processual na primeira oportunidade em que tomar ciência do seu deferimento.

Isso é, ademais, um imperativo do princípio da preclusão, o qual, além de estruturar o processo de modo a permitir o seu bom desenvolvimento, limita o exercício abusivo dos poderes processuais atribuído às partes, coibindo o retrocesso processual e a insegurança jurídica.

Não se pode olvidar, entretanto, que a análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso.

Aliás, é o que se extrai do artigo 98, §3°, do CPC/2015, o qual estabelece que "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".

Portanto, conciliando tais disposições normativas, chega-se à conclusão de que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente no momento em que concedida a gratuidade.

No caso vertente, a agravante não logrou demonstrar qualquer alteração relevante na situação econômico-financeira da parte agravada, o que, a meu ver, impede a revogação da gratuidade processual.

De fato, o INSS argumenta que a parte autora recebe salário mensal de R$ 3.500,00, e benefício previdenciário de R$ 2.509,22, totalizando renda mensal de R$ 6.009,22 em 08/2017. Aduz, ainda, que agravada é proprietária de um veículo com valor de mercado aproximado de R$ 53.722,00, e é presidente de uma empresa com capital social de R$ 1.332.999,00.

Ocorre que, em 2012, quando a gratuidade processual foi deferida à parte agravada (processo originário 0006346-03.2012.403.6183, ID 12339630, págs. 226/233), esta recebia um benefício previdenciário de R$ 1.776,56, e remuneração declarada de R$ 3.281,81 (processo originário, ID 12339630, págs. 46 e 50), sendo certo que, em tal oportunidade, a autarquia não impugnou a gratuidade processual.

Conforme ferramenta disponível na página do BACEN na internet, os ganhos mensais da parte, somados, em 2012 (R$ 4.995,37), atualizados pelo IGP-M (FGV), por exemplo, representam R$ 6.504,70 em 08/2017.

Nessa senda, tenho que o fato de a agravada receber um benefício previdenciário da ordem de R$ 2.509,22, e salário de R$ 3.500 (valores de 08/2017 - processo originário, ID 12339641, págs. 253 e 252), o que totaliza R$ 6.009,22, quando comparados com o valor atualizado – R$ 6.504,70 - não configura uma alteração de sua situação financeira a autorizar a revogação vindicada.

Quanto à propriedade de veículo e ao fato de ser a parte presidente de uma empresa, tais afirmações não se prestam a demonstrar qualquer incremento de renda desde a concessão da gratuidade, especialmente porque não há nos autos indicativos de que tal patrimônio do autor tenha sido angariado após o deferimento da gratuidade que se busca revogar.

Nesse sentido, trago à colação trecho da bem fundamentada decisão proferida na origem (ID 12339641, págs. 265/267):

“O fato de um segurado idoso e aposentado, ainda permanecer em atividade, demonstra inexoravelmente a efetiva necessidade de complementação de sua renda mensal previdenciária, o que indica claramente que sua renda é insuficiente para amanutenção de suas despesas pessoais e de sua família, o que implica na necessidade deconcessão e manutenção da gratuidade de justiça.

(...)

Tal quadro demonstra simplesmente que o idoso, como é o caso dos autos, que venha a se afastar por doença ou acidente de sua nova atividade pós-aposentadoria, retornará a receber apenas o valor daquela, sem a possibilidade de complementá-la como vinha fazendo, de forma que tal risco é iminente haja vista a instabilidade da economia e do mercado de trabalho brasileiros.

Além do mais, o patrimônio pertencente à parte autora, indicado pelo INSS não demonstra efetivamente a existência de renda superior ao comprovado no ato da concessão da gratuidade, assim como na presente fase de execução, patrimônio este que não dispõe de liquidez suficiente para que se afaste a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários de sucumbência.

Posto isso, indefiro o requerimento apresentado pelo INSS, mantendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça, assim como a suspensão da exigibilidade da condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência.”

Por tais razões, entendo que não é o caso de revogação da justiça gratuita, seguindo a linha dos seguintes precedentes desta C. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Pedido de revogação da gratuidade. Decisão agravada que se fundamentada no sentido de que não houve alteração das condições da parte autora desde o início da ação, as quais não foram impugnadas anteriormente pela autarquia agravante.

2. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014827-76.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 24/07/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/07/2019)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO.

I - A concessão da gratuidade de justiça no âmbito do processo civil não torna a parte imune do pagamento das despesas processuais por ela devidas, ocorrendo tão somente a suspensão da exigibilidade enquanto subsistente a condição fática que ensejou o deferimento do benefício. Logo, mesmo tendo litigado sob o pálio da gratuidade de justiça, a parte vencida na demanda pode vir a ser demandada quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II - Contudo, nos termos explicitados no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, para que seja levantada a suspensão da exigibilidade e exigido do beneficiário vencido o pagamento das obrigações decorrentes de sua sucumbência, é necessário que, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

III – No presente caso, verifica-se que não houve modificação das condições econômicas da parte autora, imprescindível para afastar o benefício de gratuidade judiciária, anteriormente concedido.

IV - O simples recebimento de valores em ação judicial não comprova a mudança da situação financeira da parte beneficiária da gratuidade da justiça.

V - Agravo de instrumento interposto pela parte autora provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030992-04.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 15/05/2019, Intimação via sistema DATA: 17/05/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É COMO VOTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO DA CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO MANTIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme o artigo 100, do CPC/2015, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

2. Nos termos da legislação de regência, a parte contrária deve, em regra, impugnar a concessão da gratuidade processual na primeira oportunidade em que tomar ciência do seu deferimento, o que decorre, igualmente, do princípio da preclusão.

3. Não se olvida que a análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC/2015.

4. Conciliando tais disposições normativas, conclui-se que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente no momento em que concedida a gratuidade.

5. No caso vertente, o INSS não logrou demonstrar qualquer alteração relevante na situação econômico-financeira da parte agravada, o que impede a revogação da gratuidade processual.

6. Justiça gratuita mantida, na linha dos precedentes desta Corte.

7. Agravo desprovido.

5022758-33 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.